Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720735-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0709425-52.2021.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro, por ora, o requerimento de ID 126104572, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000.” (ID 126317083 dos autos principais). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 36634878), que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Sustenta que o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF. Irresignado, o credor interpôs AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 114798643. Ato contínuo, o ora agravante informou o Juízo fazendário o provimento do referido recurso, quando então foi surpreendido pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste. Diz que o Juízo de origem procedeu de forma totalmente equivocada, visto que seu entendimento esbarra na autoridade do que decidido no AGI n. 0707028-40.2022.8.07.0000, cabendo destacar que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela Instância superior que decidiu que “Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, tenho que deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes.” Aduz que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Salienta que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula n. 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Informa que é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Explana que, não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro o entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução. Consigna que, ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil. Defende que a não concessão da liminar fará com que a agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. De outro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a agravante é servidora pública estatutária e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, postula o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada. Preparo (ID’s 36634879 e 36634880). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0709425-52.2021.8.07.0018. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Verifico que a decisão agravada apenas determinou que se aguarde o trânsito em julgado do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, situação que não gera prejuízo iminente à agravante e, por isso, não impõe solução imediata neste Juízo inicial. Tenho que, considerando o caráter precário da medida liminar, seria temerário deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, o que poderia gerar prática de atos processuais capazes de esvaziar o objeto recursal. Portanto, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para concessão da medida liminar requerida, principalmente o perigo de dano ou justificado receio de ineficácia do pronunciamento final. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2022 09:44:26. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator